Tribunal: TJDFT
Processo: 0736707-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Processo : 0736707-53.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 26687349) proferida na ação revisional manejada por ELIANE ARAÚJO SILVA em face do BANCO PAN S.A. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença: A parte autora afirma que “em outubro de 2019, a Autora celebrou com a empresa Ré o contrato de alienação fiduciária do veículo marca Fiat, modelo Toro Freedom AT Flex, ano/modelo 16/17, cor prata, placa PAR8186/DF e chassi 988226117HKA77760” e que “o bem foi dado como garantia real ao pagamento do financiamento da quantia de R$ 45.305,24”; que “o contrato estabelece como contraprestação a cargo do autor o pagamento mensal de R$1.315,00, por quarenta e oito meses” e que “a taxa de juros contratada foi de 1,44% a.m”; que “a parte ré aumentou no montante financiado pela Autora incluiu taxas indevidas, quais sejam: Tarifa de Cadastro: R$ 652,00, Tarifa de Avaliação: R$ 408,00 e Registro de Contrato: R$ 370,00”; que as parcelas do financiamento perfariam o valor de R$ 1.192,66 e não R$ 1.315,00, o que fez com a autora já tivesse suportado “um acréscimo de R$ 1.468,08 nas 12 (doze) parcelas já quitadas do financiamento”; por fim, alega que “ao final do contrato, se houver o pagamento das 48 parcelas tal qual avençado, a Autora pagará o excedente de R$ 5.872,32”. Requer a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, para suspender a exigibilidade das abusivas Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação e Tarifa de Registro de Contrato, de forma a conformar o valor da mensalidade a R$ 1.192,66. No mérito, requer a declaração de que são “nulas as tarifas indevidas cobradas pelo Banco Réu na Cédula de Crédito Bancário no 086798642, quais sejam: Tarifa de Cadastro, cujo valor é R$ 652,00, Tarifa de Avaliação, cujo valor é de R$ 408,00 e Tarifa de Contrato, cujo valor é de R$ 370,00” e a condenação do réu “a ressarcir em dobro o valor cobrado excessivamente da parte autora em razão em razão da divergência entre o valor da parcela paga e da efetivamente devida – que atualmente é de R$ R$ 1.468,08 nas 12 (doze) parcelas quitadas pela Autora, o que em dobro totaliza o montante de R$ 2.936,16”. Por fim, pede pelos benefícios da justiça gratuita. Juntou documentos do ID 76493960 ao ID 76493965. A decisão de ID 81439853 indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Ao ID 81625050 a autora recolheu as custas processuais. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação (ID 84556004). Preliminarmente, impugnou o valor da causa; impugnou o pedido de assistência judiciária gratuita; alegou inépcia da inicial e a decadência decorrente da relação de consumo. No mérito afirmou, em síntese, a legalidade das tarifas cobradas. Pediu pela improcedência dos pedidos. Em réplica (ID 85241445), a autora reafirmou os termos da inicial. Acrescento que, ao cabo, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recorre a AUTORA (id. 26687354). Alega violado o dever de informação, aduzindo que os bancos precisam informar o consumidor, prévia e adequadamente, sobre os detalhes do contrato. Sustenta que o contrato somente foi disponibilizado um ano após a avença, o que impediu, até então, o conhecimento dos encargos abusivos cobrados, a saber: as tarifas de cadastro, de avaliação e de registro do contrato. Defende a nulidade de tais encargos por ofensa aos arts. 14, 31 e 52 do Código de Defesa do Consumidor. Requer a gratuidade de justiça e reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de revisar o contrato e declarar a abusividade dos encargos, com a devolução dos valores em excesso monetariamente corrigidos. Contrarrazões impugnando a gratuidade de justiça e pelo desprovimento ao recurso (id. 26687367). É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. IV, do CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA O art. 1.007 do CPC prescreve que, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. A parte autora interpôs apelação, almejando preliminarmente a gratuidade de justiça, o que dispensa o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Segundo o art. 99 do CPC, o requerimento de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. Nada obstante a regra legal, se o requerimento foi posto nos autos e indeferido, sem que a decisão tenha sido desafiada por agravo de instrumento ou, quando interposto o recurso, a parte não obtém o provimento, a presunção de insuficiência torna-se em certeza de suficiência de recursos para pagar as despesas processuais, inclusive as custas processuais. A certeza advém da decisão não impugnada e, ao contrário, cumprida em tempo próprio, ou da decisão pretérita em sede recursal. Assim, a alteração dessa situação deve ser provada pelo requerente que renova o pedido nos mesmos autos. A propósito, já decidiu o STJ: AgInt no AREsp 873.447/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 20/05/2016; AgInt nos EDcl no AgInt no RMS 56.010/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019. No caso, segundo consta do id. 26687363, a ora apelante havia interposto recurso da decisão inicial na origem pelo indeferimento da gratuidade de justiça (AGI 0749732-39.2020.8.07.0000), todavia, depois aceitou a decisão e efetuou o recolhimento das custas processuais, sobrevindo, portanto, a decisão de não conhecimento do recurso em 30/04/2021. Ocorre que, durante a tramitação do agravo e poucos dias antes da decisão de não conhecimento daquele recurso, em 26/04/2021, a apelante foi dispensada do emprego, consoante demonstra a anotação em CTPS (id. 26687357). Nesse contexto, embora não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, a insuficiência financeira possui lastro na declaração acostada aos autos (id. 26687356), mormente ante a superveniente situação de desemprego (id. 26687357). A valer, a negativa da gratuidade somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na espécie. Além disso, a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, defiro o benefício da gratuidade de justiça à apelante. No entanto, cumpre frisar que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais estipuladas em desfavor da parte na sentença. Nesta linha, ilustram os arestos deste TJDFT: [...] 1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. 2. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. Do contrário, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural. [...] (APC 0708915-18.2020.8.07.0004, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021) CONHECIMENTO Dispensado o recolhimento do preparo em virtude da gratuidade de justiça e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. TARIFAS De acordo com a definição dada nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, incide na relação jurídica em pauta as normas do Código de Defesa do Consumidor e, a propósito, o tema está pacificado, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que prescreve que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Posto isso, a análise se faz em vista desse regime jurídico. De certo que o princípio pacta sunt servanda informa a validade e os efeitos do contrato livremente entabulado entre pessoas capazes, não sendo empecilho, entretanto, para a apreciação judicial, como em qualquer ato jurídico, quando violados princípios de ordem pública, tal qual acontece com as regras estatuídas no Código de Defesa do Consumidor. Nesse passo, justifica-se a intervenção judicial quando observada nulidade de pleno direito ou prática abusiva pelo fornecedor de serviços, nos termos do art. 6o, V, art. 39, V, e art. 51, todos do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a apelante alega a prática abusiva no bojo de cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, consubstanciada na cobrança indevida das tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro de contrato. De início, não há falar em violação do dever de informação, estatuído no Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de desconhecimento dos termos contratuais, haja vista a especificação clara e objetiva de todos os encargos devidos na cédula de crédito bancário, que foi assinada (id. 26687089). No que tange à tarifa de cadastro, a estipulação e cobrança é legítima ao início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, à medida que prevista na Tabela anexa à Resolução CMN n. 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução CMN n. 4.021/2011. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou a validade em julgamento de recursos repetitivos, firmando as seguintes teses: Tema 618: Nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. Tema 619: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Tema 620: Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Destacou o STJ no recurso paradigma: [...] importante ressaltar a distinção feita pelo Banco Central entre a atual Tarifa de Cadastro e a antiga Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e demais tarifas no passado cobradas pela disponibilização ou manutenção de um limite de crédito ao cliente, ressaltando que a TAC “era usualmente cobrada sobre qualquer operação de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do estabelecimento bancário”; a Tarifa de Cadastro, a seu turno, “somente pode incidir no início do relacionamento entre o cliente e instituição financeira, e se justifica pela necessidade de ressarcir custos com realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas” (REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28.8.2013, DJe 24.10.2013) Desses temas originaram-se os enunciados: Súmula 565 do STJ: A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Súmula 566 do STJ: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no ARE 675.505 RG, declarou não haver repercussão geral, tratando-se de controvérsia no estrito âmbito da legislação infraconstitucional (Tema 614). Destarte, seja pela ausência de demonstração da existência de relacionamento prévio entre as partes, seja porque o contrato foi firmado em 07/10/2019 (id. 26687089 – p. 4), não há nulidade da cláusula contratual nem vedação para a cobrança da parcela a esse título. Tampouco assiste razão à parte apelante no que concerne à aventada ilegalidade na cobrança da taxa de registro de contrato e de tarifa de avaliação. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958 dos recursos repetitivos (REsp 1.578.553/SP), firmou teses relativamente à validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados, nos seguintes termos: Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Na ementa do paradigma (REsp 1.578.553/SP), destacou a delimitação da controvérsia aos contratos celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. A Corte Superior assentou que, em regra, é válida a cobrança dos encargos de registro de contrato e da tarifa de avaliação. Sendo o contrato posterior a 30/04/2008, é devida a cobrança dos encargos, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não gere onerosidade excessiva. No caso, inexiste exagero na cobrança dos encargos questionados, tendo em vista que o valor de registro do contrato e de avaliação do bem correspondem, respectivamente, a 0,82% (R$ 370,00) e 0,90% (R$ 408,00) do valor total do crédito concedido (id.26687089 – p. 1) Ademais, o arcabouço probatório permite aferir a efetiva prestação dos serviços, haja vista a existência de registro no sistema nacional de gravames (id. 26687318) e de termo de avaliação do veículo (id. 26687328). Assim, não há falar em abusividade, tampouco em nulidade de cláusulas contratuais. Nesse sentido, o aresto neste TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDENCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. VEÍCULO USADO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal se alinha ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 973.827/RS), julgando válida a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados após 31/03/2000, e desde que conste expressa previsão contratual neste sentido, Súmula 539 STJ. 3.1. No caso em análise, cuja avença se deu em período posterior a 31/03/2000, é legítima a capitalização mensal dos juros, já que efetivamente pactuada. 2. Verificando-se expressa no contrato a incidência e a periodicidade da capitalização dos juros remuneratórios, não há irregularidade na sua cobrança, sendo admitida a utilização da tabela price, como forma de amortização de débito em parcelas sucessivas iguais. 3. Quando do julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o E. STJ pacificou o entendimento segundo o qual "a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.". 4. Havendo a efetiva prestação do serviço relativo à tarifa de registro de contrato e não sendo verificada a onerosidade excessiva quanto ao valor cobrado, não há que se falar em abusividade na cobrança. 5. No que tange à tarifa de avaliação do bem, sua cobrança é lícita se a hipótese for de financiamento de veículo usado, com alienação fiduciária em garantia, caso dos autos. 6. Não há que se falar em ilegalidade do seguro prestamista, já que fruto da anuência e liberdade de contratação do autor. 7. Recurso conhecido e desprovido. (APC 0736852-46.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 18/9/2020) CONCLUSÃO DO JULGAMENTO Ante o exposto, a r. sentença deve ser mantida. Nego provimento à apelação. Majoro os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Entretanto, quanto à majoração, a exigibilidade da obrigação ficará suspensa no prazo do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça, cujo deferimento em grau recursal não tem efeito retroativo. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator